Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravante/executado, condenando tanto este como o agravado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial.
3. Recurso conhecido e provido.